Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0701981-66.2019.8.07.0008 Apelante: Condomínio Mansões Entre Lagos Apelado: Espólio de Maximiliano Ferreira Borges Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação (Id. 15596662) interposto pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra a sentença (Id. 15596657) proferida pelo da Vara Cível do Paranoá, que julgou o pedido improcedente. As partes formularam requerimento com o intuito de obter a homologação da transação celebrada e a subsequente extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 22092088). Foi juntado aos autos (Id. 22092090) o instrumento alusivo à referida transação. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 22092090) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator